Tribunal: CARF
Processo: 10932.720145/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720145/2014-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.900 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010, 2011
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No
05/2018. TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA.
A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR
(sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema por
meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018, sendo adotados,
portanto, os critérios de essencialidade e relevância do bem ou serviço aplicado
na prestação de serviços ou no processo produtivo do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos argumentos de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, para conceder os créditos
relacionados a: a) lavagem de veículos utilizados no transporte de bens e mercadorias; b)
despesas operacionais genéricas (aquisições de correias, mangueiras, borrachas, películas, etc.,
para os veículos transportadores); e c) SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA;
SEGUROS. AUTOMÓVEIS E CARGA SECA. Pelo voto de qualidade, manter as glosas de
créditos relacionadas a: a) manutenção de instalação e imóveis; b) aquisições de pneus novos
(tributação monofásica), vencidos os Conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e
Sabrina Coutinho Barbosa (relatora). Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Renan Gomes Rego.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720145/2014-77
Fl. 4734
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da Resolução no 3401-002.542, abaixo
reproduzido:
Por bem sintetizar a controvérsia, transcrevo o relatório anexo ao acórdão
recorrido, complementando-o ao final com o necessário.
Trata este processo administrativo de autos de infração relativos à
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS/PASEP e à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls.
3842/3860), correspondentes aos períodos de apuração compreendidos entre
janeiro de 2010 e dezembro de 2011, nos montantes respectivos de R$
2.037.624,57 e R$ 9.389.188,49, incluindo multa de ofício (75%) e juros de
mora.
O lançamento decorreu de procedimento fiscal realizado em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no 08.119.00.2014.00112-1, o qual
verificou a legitimidade de créditos de PIS e Cofins informados pelo
contribuinte.
A empresa que foi autuada tem como objeto social a prestação de serviços
nacionais e internacionais de transportes rodoviários e ferroviários, de
armazenamento, reparação de veículos automotores, compra e venda de
componentes mecânicos e combustíveis derivados do petróleo e do álcool.
O resultado da auditoria empreendida se encontra detalhado no Termo de
Verificação e Constatação Fiscal - TVCF às fls. 3812/3841.
De acordo com o mencionado TVCF, a fiscalização efetuou diversas glosas
dos créditos informados nos Dacon dos períodos analisados, por entender que
não estavam em consonância com o disposto na legislação que rege a
matéria, resultando nos lançamentos realizados.
As glosas procedidas pela autoridade autuante abrangeram os itens a seguir
descritos.

Glosa realizada sobre despesas destinadas à manutenção e conservação dos
imóveis da transportadora e/ou do armazém, referentes às paredes, pintura,
reposição de peças e congêneres;
(item 1.2.1) [reparo e manutenção de veículos]:
Glosa realizada sobre despesas destinadas à aquisição de pneus novos
utilizados nos veículos prestadores dos serviços de transporte;

Fl. 4735
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

Glosa realizada sobre despesas com lavagem de veículos, despesas
administrativas genéricas, despesas operacionais genéricas, manutenção e
reparos realizados em veículos ligados a setores administrativos, serviços de
desentupidora, serviços de brindes e serviços de refeições, além das despesas
encontradas na conta contábil “Peças e Manutenção de Veículos – 3111001-
2” que apresentam histórico de “requisição”, por não permitirem a
identificação da natureza contábil dos bens e serviços;

Glosa realizada sobre as contas “Serviços Prestados P Jurídica (3111006-0)”,
“Serviços Prestados P. Terceiros Jurídica (3111007-1)” e “Movimentação de
Carga P Jurídica (3121003-7)”. A agente fiscal registrou que o contribuinte
não atendeu à intimação para esclarecer de que forma cada um dos itens é
utilizado na prestação dos serviços pela empresa;

Glosa realizada sobre as despesas com “seguro transportes automóveis” e
“seguro transporte carga seca”;

Glosa realizada sobre despesas consideradas não intrínsecas à atividade da
empresa;

Glosa sobre despesas, que não seriam utilizadas em atividades de prestação
de serviços de transporte e armazenagem, contabilizadas na conta contábil
3111011-5 – Despesas e Locações de Veículos.
Cientificado do feito fiscal em 18/12/2014 (fl. 3841), o interessado
apresentou em 19/01/2015 (fl. 3862) a impugnação de fls. 3863/3891
contemplando os elementos a seguir sintetizados:
1. Preliminar de mérito:

análise de cada nota fiscal, enquanto esses documentos (e o Auto de Infração)
não forem incluídos no processo digital no 10932.720145/2014-77, havendo
verdadeiro cerceamento de defesa.
2. Créditos de Insumos:
- Manutenção - instalação/imóveis:
Os bens e serviços relacionados pela fiscalização se tratam de insumos
inerentes às suas atividades de transporte e armazenagem.
Ainda que se adote o entendimento da Fiscalização, restaria ao contribuinte o
direito aos créditos do PIS e da Cofins apurados mediante a aplicação das
alíquotas dessas contribuições sobre os encargos de depreciação e
amortização. A Fiscalização deveria ter descontado os valores de crédito
apurados conforme a depreciação das edificações e benfeitorias e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado.
Fl. 4736
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

Nos meses de novembro e dezembro de 2010 e em todos os meses de 2011 os
DACON apresentados pelo impugnante apresentam créditos relativos a
“Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias”.
- Reparo e manutenção de veículos - Crédito sobre aquisição de pneus
novos:
É equivocado o entendimento apresentado pela Fiscalização na medida em
que a vedação prevista no § 2o, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 reporta-se apenas e tão somente às aquisições de bens e serviços
NÃO SUJEITOS ao pagamento das contribuições ao PIS e à Cofins, o que
não pode ser confundido com os bens e serviços sujeitos ao regime
monofásico, onde a sujeição é apenas concentrada em uma etapa da cadeia
mercantil, inclusive com alíquotas majoradas.
A ressalva contida no final dos dispositivos determina a impossibilidade de
crédito apenas pelos adquirentes que revendem os produtos sujeitos à
incidência monofásica ou os utilizam como insumos em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota zero, isentos ou não-tributados.
- Crédito sobre outras despesas:
Alguns dos itens discriminados no auto de infração são aplicados diretamente
na prestação dos serviços da impugnante.
A lavagem é uma forma de manutenção de veículos devendo ser considerada
insumo para fins de creditamento de Pis e de Cofins.
Quanto às despesas operacionais genéricas, trata-se de aquisições de correias,
mangueiras, borrachas, películas, etc.
Ainda que não sejam considerados insumos na forma de despesas
operacionais, existe crédito relativo ao PIS e a Cofins sobre encargos de
depreciação e amortização sobre os bens contabilizados no ativo imobilizado.
Dessa forma, todas as peças adquiridas para reposição nos veículos
transportadores da empresa, caso não sejam configurados como insumos, se
enquadram como ativo imobilizado, restando o direito do crédito sobre
encargos de depreciação e amortização.
Já as refeições incluídas no auto de infração, referem-se às realizadas durante
a prestação de serviço de transporte rodoviário de carga pelo motorista do
equipamento.
- Serviços prestados por pessoa jurídica:
- Serviço prestado por pessoa jurídica e serviço prestado por terceiros:
Todas as notas fiscais incluídas no auto de infração estão vinculadas às
atividades-fim da impugnante.
- Movimentação de carga pessoa jurídica:
A impugnante é contratada para retirar diversos veículos de locais
alfandegados e transportá-los até o seu destino, ou vice versa.
Por se tratar de recinto sob a jurisdição da Autoridade Portuária a impugnante
é impedida de ingressar livremente e carregar/descarregar os bens sob sua
custódia. Para tanto, cabe ao transportador o pagamento referente ao
descarregamento dos veículos do navio e ao armazenamento dos mesmos nos
Fl. 4737
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

Terminais de Veículos – serviços estes que só podem ser realizados por
pessoas jurídicas devidamente habilitadas como Operadores Portuários.
Sem o serviço do Operador Portuário, a impugnante não pode realizar o seu
objeto social, porquanto é impedida por lei de retirar os veículos diretamente
dos navios. Assim, todos os serviços adquiridos são aplicados diretamente na
prestação de serviço de transporte.
- Seguros - automóveis e carga seca:
O seguro é insumo para todas as empresas que tenham como objeto social o
transporte rodoviário de mercadoria. A impugnante é obrigada a contratar o
seguro RCTR-C, por força do Decreto-Lei no 73/1966.
- Serviços no porto/estadia:
A apuração realizada no auto de infração não corresponde com o termo
Anexo V. Por exemplo, no mês de janeiro foi apurada uma base de cálculo de
R$ 1.174,76, enquanto no Anexo V foi de R$ 6.664,21.
Para a impugnante ingressar com seus cavalos-mecânicos e carretas nos
Portos Organizados e realizar o carregamento dos veículos, a empresa arca
com tarifas relacionadas à utilização da infra-estrutura portuária. Os valores
cobrados pelas Autoridades Portuárias compõem o preço do serviço de
transporte, não sendo possível afastar o conceito de insumos dessas
prestações.
- Despesas de locação de veículos e máquinas:
Muitas das notas fiscais relacionadas no Anexo VI referem-se às despesas
com locação de máquinas para a manutenção e reparo dos pátios e galpões.
Assim, toda a manutenção relacionada aos imóveis utilizados na prestação
desses serviços são tidos como insumos, pois estão intrinsecamente ligados à
atividade da impugnante.
- Das requisições:
Salvo as contas contábeis relativas aos Seguros e aos Serviços no
Porto/Estadia, as demais possuem glosas relacionadas aos lançamentos
“Requisições”.
Entende a Fiscalização que as despesas com histórico de “Requisições” não
permitem identificar a natureza do bem/serviço. Entretanto o fato de não ser
possível verificar a natureza do bem/serviço através do Livro Razão não afeta
a realidade de que todas foram efetivamente realizadas, podendo ser
devidamente comprovadas através dos documentos fiscais que as lastreiam.
Devem os autos serem baixados em diligência para apuração da natureza dos
bens e serviços adquiridos pela impugnante.
As “Requisições” se tratam de operações em que insumos adquiridos e
controlados pelo almoxarifado da empresa são demandados pelas oficinas e
departamentos
operacionais,
para
utilização
na
manutenção
dos
equipamentos e/ou dos pátios e galpões. Na medida em que os insumos são
requisitados, os respectivos valores são lançados nas correspondentes contas
contábeis, de acordo com a sua efetiva utilização ou destinação final.
- Confiscatoriedade da multa de ofício:
Fl. 4738
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

A multa aplicada de 75% (setenta e cinco por cento) contraria os princípios
constitucionais da razoabilidade/proporcionalidade e do não confisco.
- Do pedido:
Requer que seja cancelado o auto de infração, tendo em vista existirem
contradições entre os valores apurados no TVCF e seu anexo V, na conta
contábil “Porto/Estadia”.
Pugna pela concessão de novo prazo para defesa complementar, devido à
ausência de documentos fiscais que foram objeto de glosa.
Solicita a revisão integral dos lançamentos relativamente aos créditos cuja
legitimidade foi demonstrada, ou alternativamente, seja determinada a baixa
do feito em diligência para o decote dos valores relativos aos respectivos
encargos de depreciação/amortização.
Quanto às “Requisições”, requer a baixa do processo para nova diligência a
fim de se apurar a natureza de cada documento fiscal.
Caso os requerimentos acima não sejam atendidos, Requer que seja
determinada a realização de perícia contábil para identificar a natureza dos
bens e serviços adquiridos.
Finalmente deve ser reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade das
multas exigidas.
Esta 4a Turma de julgamento resolveu converter o julgamento em diligência
(Resolução no 88.033, fls. 4019/4025) para que a Unidade de Jurisdição do
contribuinte providenciasse o seguinte:
1. Anexar aos presentes autos todos os “Termos Anexos” citados no TVCF.
2. Produzir relatório que descreva como foram obtidos, em cada período de
apuração, os valores glosados referentes aos serviços no Porto/Estadia (conta
3121011-2), com vistas a esclarecer as alegadas diferenças apontadas na
impugnação.
3. Apresentar, se necessário, esclarecimentos adicionais que auxiliem na
elucidação das questões tratadas nesta Decisão.
Em atendimento ao que fora demandado na Resolução da 4a Turma de
Julgamento, a DRF/São Bernardo do Campo (SP) produziu a Informação
Fiscal de fls. 4259/4268.
Contrapondo a informação produzida pela autoridade fiscal, o defendente
apresentou a impugnação de fls. 2472/2485, onde reitera os argumentos
contidos na peça de defesa anteriormente apresentada.
A r. DRJ proferiu acordão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO CORPÓREO.
Para configurar insumos com fins de creditamento na forma do disposto no
art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o, II, da Lei no 10.833, de
Fl. 4739
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

2003, as matérias primas, os produtos intermediários e o material de
embalagem, utilizados na fabricação de bens destinados à venda ou à
prestação de serviços, devem sofrer alterações, tais como o desgaste, o dano,
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou o serviço prestado, e,
ainda, não podem representar acréscimo de vida útil superior a um ano ao
bem em que forem aplicadas.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. SERVIÇOS.
Na apuração do PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados sobre gastos incorridos com serviços utilizados como
insumo, desde que pertinentes à prestação dos serviços ou que a viabilizem, e
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa
na impossibilidade da realização da atividade-fim da companhia ou implica
substancial perda de qualidade do serviço daí resultante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO CORPÓREO.
Para configurar insumos com fins de creditamento na forma do disposto no
art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o, II, da Lei no 10.833, de
2003, as matérias primas, os produtos intermediários e o material de
embalagem, utilizados na fabricação de bens destinados à venda ou à
prestação de serviços, devem sofrer alterações, tais como o desgaste, o dano,
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou o serviço prestado, e,
ainda, não podem representar acréscimo de vida útil superior a um ano ao
bem em que forem aplicadas.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. SERVIÇOS.
Na apuração do PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados sobre gastos incorridos com serviços utilizados como
insumo, desde que pertinentes à prestação dos serviços ou que a viabilizem, e
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa
na impossibilidade da realização da atividade-fim da companhia ou implica
substancial perda de qualidade do serviço daí resultante.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO.
Não se constitui a penalidade de 75% (setenta e cinco por cento) em multa de
caráter confiscatório, porquanto aplicada em procedimento de lançamento de
ofício, nos termos do art. 44, inciso I da Lei no 9.430/96. A responsabilidade
por infrações à legislação tributária é objetiva.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de sua
impugnação.
É o Relatório.
Fl. 4740
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

O julgamento foi, inicialmente, convertido em diligência pela 1a Turma da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF (Resolução no 3401-001.892), sob os seguintes
termos:
Por tal motivo, não sendo pertinente em sede de resolução julgamento quanto ao
mérito de quaisquer matérias, em que pese o racional acima expendido a respeito dos
temas cuja apreciação já seria possível no presente momento e que por agora se tornam
sem efeito, em prestígio aos itens que demandam novas informações e para bem
delimitar a extensão da matéria que todavia resta controversa, voto no sentido de
converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem realize os seguintes
atos e, após, sejam todos os temas devolvidos objeto de conhecimento por esta turma
julgadora:
(i) Analise e identifique, de maneira fundamentada, a partir da legislação de
vigência e em linha com o que determinou o STJ, se referidos itens cumprem ou não os
critérios da essencialidade e da relevância;
(ii) Elabore relatório circunstanciado emitindo sua opinião conclusiva;
(iii) Intime o contribuinte do resultado da diligência para, querendo, manifestar-
se no prazo de 30 dias;
(iv) Ao final, reencaminhe os autos ao CARF para prosseguimento do
julgamento.
Encerrada a diligência pela Unidade de Origem, foi emitido o competente
relatório fiscal, com a manutenção das glosas, sob os seguintes termos:
3- Das Notas Fiscais não localizadas nos Registros contábeis:
3.1- NF no 1165, emitida por A.Elite Acessorios Automotivos, em, 04/01/2011, no valor
de R$ 60,00.
3.2- NF no (não legível), emitida por Comercial Soborrachas, em 05/04/2011, no valor
de R$ 29,40.
(...)
Em resposta apresentada em 18/03/2021, (através do Dossiê de Comunicação do
Contribuinte 13032.233350/2021-68), a mesma alegou que também não identificou
estas Notas Fiscais em seus registros contábeis.
Motivo pelo qual, deixamos de considerar a efetividade dessas Notas Fiscais por não
estarem registrados na escrita contábil/fiscal da empresa.
4- Das Notas fiscais que não se enquadram no Parecer Cosit no 05, de 5 de
dezembro de 2018.
4.1- Nota Fiscal no 1337, emitida em 24/12/2009, por DEVA MOTOS, CNPJ:
06.237.864/0003-70, Vr. R$ 324,00, discrimina aquisições de baú, capacete, capa de
chuva e bagageiro.
(...)
Esta Nota Fiscal encontra-se registrada na conta contábil: 3.11.10.01 (Reparo e manut.
Veiculos, em 04/01/2010) e, no Auto de Infração integra o Anexo II- Peças e
manutenção de veículos. (fl.4072).
Fl. 4741
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

4.2- NF no 63, emitida em 03/06/2010, por Jet Film, CNPJ: 10.893.404/0001-05, no
valor de R$ 440,00, discrimina Pelicula poliéster.
A Nota Fiscal não apresenta a identificação do veículo beneficiário do serviço e a sua
essencialidade e necessidade à atividade da empresa, não demonstrando que se trata de
manutenção da frota utilizada pela transportadora.
Da mesma forma, entendemos que não atende aos critérios elencados no Parecer Cosit
no 5, de 5 de dezembro de 2018, vedando a apropriação de Créditos de Pis/Cofins.
Verificamos que a mesma encontra-se registrada na Conta Contábil 3.11.10.00 (Reparo
e manut. Veiculos, em 05/07/2010) e, no Auto de Infração integra o Anexo II- Peças e
manutenção de veículos. (fl.4098).
5- DAS NOTAS FISCAIS DA CONTA CONTÁBIL 3.12.10.07- SERVIÇOS
PRESTADOS P. JURIDICA:
Relacionamos no quadro abaixo, as Notas Fiscais apresentadas pelo contribuinte que
não foram objeto do lançamento, não havendo razão para a sua análise na presente
diligência.

6-DAS NOTAS FISCAIS INTEGRANTES DA CONTA CONTÁBIL 3.11.10.01:
Relacionamos no quadro abaixo, as Notas Fiscais apresentadas pelo contribuinte que
não foram objeto do lançamento, não havendo razão para a sua análise na presente
diligência:

7-Das Notas Fiscais que se enquadram no Parecer Cosit no 05 de 05 de dezembro
de 2012:
7.1- NF no 56, emitida por DMG ASSESSORIA TECNICA E REGULAÇÃO DE
SINISTROS, CNPJ: 10.378.353/0001/83, emitida em 23/08/2011, no valor de R$
1.298,00, com a seguinte descrição: “honorários referentes a serviços de assistência
a descarga”.
A Nota Fiscal em epígrafe foi analisada no procedimento fiscal (fls. 2904 e 2905), onde
demonstrou-se que se trata de perícia em veículos danificados.
Através do Dossiê de comunicação no 13032.233350/2021-68, comunicamos o
contribuinte e concedemos prazo, para manifestação. Após manifestação do
contribuinte, em 14/04/2021, demonstrando que os Serviços se tratam de perícia, para
análise de veículos danificados no transporte, entendemos que a mesma enquadra-se nos
critérios previstos no Parecer Cosit no 5, de 5 de dezembro de 2018, possibilitando a
utilização de Créditos de Pis/Cofins.
Fl. 4742
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

(...)
7.2-NF no 1555, emitida por Petronio Britto e Cia, CNPJ: 70.970.946/0001-50, no valor
de R$ 5.576,04, em 03/08/2011, com a seguinte descrição: Serviços Prestado
Esta Nota Fiscal traz uma descrição genérica de Serviços Prestados.

Posteriormente, nova diligência foi efetuada sob os seguintes termos (e-fl. 4515):
Por tal motivo, não sendo pertinente em sede de resolução julgamento quanto ao
mérito de quaisquer matérias, em que pese o racional acima expendido a respeito dos
temas cuja apreciação já seria possível no presente momento e que por agora se tornam
sem efeito, em prestígio aos itens que demandam novas informações e para bem
delimitar a extensão da matéria que todavia resta controversa, voto no sentido de
converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem realize os seguintes
atos e, após, sejam todos os temas devolvidos objeto de conhecimento por esta turma
julgadora:
(i) Analise e identifique, de maneira fundamentada, a partir da legislação de
vigência e em linha com o que determinou o STJ, se referidos itens cumprem ou não os
critérios da essencialidade e da relevância;
(ii) Elabore relatório circunstanciado emitindo sua opinião conclusiva;
(iii) Intime o contribuinte do resultado da diligência para, querendo, manifestar-
se no prazo de 30 dias;
(iv) Ao final, reencaminhe os autos ao CARF para prosseguimento do
julgamento.
Devidamente intimada, a recorrente apresentou sua manifestação.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Depreende-se do relatório que o cerne precípuo do debate circunda o conceito de
insumos e os critérios legais para fruição do crédito de PIS e COFINS não cumulativos – receita
Fl. 4743
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

de exportação, à luz do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, e do REsp no
1.221.170/PR-RR.
A DRJ decidiu, por bem, manter as glosas efetuadas pela fiscalização e, por essa
razão, a matéria devolvida a esta instância em relação as rubricas ainda glosadas e objeto de
recurso administrativo voluntário são:
III.1 – CREDITO DE INSUMOS
A) MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO/IMÓVEIS
B) REPARO E MANUT. VEÍCULOS
B.1) CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS
B.2) CRÉDITO SOBRE OUTRAS DESPESAS
III.2 – SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA
A) SERVIÇO PRESTADO P. JURÍDICA E SERVIÇO PRESTADO P. TERCEIROS
JURÍDICA
B) MOVIMENTAÇÃO DE CARGA P. JURÍDICA
III.3 – SEGUROS – AUTOMÓVEIS E CARGA SECA
III.4 – SERVIÇOS NO PORTO/ESTADIA
III.5 – DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
III.6 – DAS REQUISIÇÕES
III.7 - CONFISCATORIEDADE DA MULTA DE OFÍCIO – SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL

- DAS GLOSAS EFETUADAS PELA FISCALIZAÇÃO.
- CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO DE PIS/PASEP E
COFINS.
O tema é recorrente no CARF, sendo aplicado por seus conselheiros o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no bojo do REsp no 1.221.170/PR,
julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos (alínea ‘b’, inciso II do art. 981 e art. 992, ambos

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissi]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissi]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Fl. 4744
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

da Portaria MF no 1.634/2023), posteriormente objeto do Parecer Normativo COSIT/RFB No
05/2018.
O referido Parecer consolida a definição de insumos e os parâmetros a serem
observados pela fiscalização para o reconhecimento do crédito com amparo no inciso II do art. 3o
das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, sendo eles:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados insumos
na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de
bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do
conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados
à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou
serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das etapas
produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra com a
finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de insumos itens utilizados
posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo exceções justificadas (como
ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação específica exige aplicação pela
pessoa jurídica para que o bem produzido ou o serviço prestado possam ser
comercializados, os quais são considerados insumos ainda que aplicados sobre produto
acabado);
.............................................................................................................................................
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico, desgaste ou
alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
.............................................................................................................................................
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em relação a
insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo);
Consecutivamente, foi editada a IN RFB no 2.121/2022 que reforça as normas de
apuração e fiscalização das contribuições, de modo a validar, em definitivo, as hipóteses de
creditamento de PIS e COFINS, inclusive, ao prescrever as possibilidades de apuração de
insumos sobre insumos, que se expõe:
Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores

[omissi]

2 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 4745
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

das aquisições efetuadas no mês de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II,
com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o,
caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):
I - bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda; e
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços.
§ 1o Incluem-se entre os bens referidos no caput, os combustíveis e lubrificantes,
mesmo aqueles consumidos na produção de vapor e em geradores da energia
elétrica utilizados nas atividades de produção ou fabricação de bens ou de
prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 2o Não se incluem entre os combustíveis e lubrificantes de que trata o § 1o aqueles
utilizados em atividades da pessoa jurídica que não sejam a produção ou fabricação de
bens ou a prestação de serviços.
§ 3o Excetua-se do disposto no inciso II do caput, o pagamento de que trata o inciso I do
art. 421, devido ao concessionário pelo fabricante ou importador em razão da
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004,
art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21).
§ 4o Deverão ser estornados, os créditos relativos aos bens utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda e que tenham sido furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados, destruídos
em sinistro, ou ainda empregados em outros produtos que tenham tido a mesma
destinação (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 13, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art.
26).

Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637,
de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37;
eLei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa anterior
de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros
(insumo do insumo);
II - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou fabricação
de bens ou de prestação de serviços;
Fl. 4746
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

IV - bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos imobilizados
sujeitos à exaustão e utilizados no processo de produção, de fabricação ou de
prestação de serviços;
V - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
resulte em:
a) insumo utilizado no processo de produção ou fabricação de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços; ou
b) bem destinado à venda ou em serviço prestado a terceiros;
VI - embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;
VII - bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique aumento
de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um ano;
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
IX - equipamentos de proteção individual (EPI);
X - moldes ou modelos utilizados para dar forma desejada ao produto produzido,
desde que não contabilizados no ativo imobilizado;
XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados
em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de serviços;
XII - contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para atuar
diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços;
XIII - testes de qualidade aplicados sobre matéria-prima, produto intermediário e
produto em elaboração e sobre produto acabado, desde que anteriormente à
comercialização do produto;
XIV - a subcontratação de serviços para a realização de parcela da prestação de
serviços;
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros;
XVII - frete e seguro no território nacional quando da importação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros;
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago para a
mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação de serviços; e
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
I - bens incluídos no ativo imobilizado;
II - embalagens utilizadas no transporte de produto acabado;
Fl. 4747
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

III - bens e serviços utilizados na pesquisa e prospecção de minas, jazidas e poços
de recursos minerais e energéticos que não cheguem a produzir bens destinados à
venda ou insumos para a produção de tais bens;
IV - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
não chegue a ser concluído ou que seja concluído e explorado em áreas diversas da
produção ou fabricação de bens e da prestação de serviços;
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e seguro de vida;
VII - dispêndios com inspeções regulares de bens incorporados ao ativo
imobilizado;
VIII - dispêndios com veículos, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados no
setor administrativo, vendas, transporte de funcionários, entrega de mercadorias a
clientes, cobrança, etc.;
IX - dispêndios com auditoria e certificação por entidades especializadas;
X - testes de qualidade não associados ao processo produtivo, como os testes na entrega
de mercadorias, no serviço de atendimento ao consumidor, etc.;
XI - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais; e
XII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades
administrativas, contábeis e jurídicas da pe

Filho.ssoa jurídica.
[omissis]

Art. 177. Também se consideram insumos, os bens ou os serviços especificamente
exigidos por norma legal ou infralegal para viabilizar as atividades de produção de
bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas
atividades.
Restou assentado, portanto, que a essencialidade e/ou relevância dos insumos
serão apreciadas pelo julgador, caso a caso, e, de acordo com a atividade desempenhada pelo
contribuinte (objeto societário).
Além da análise da operação empresarial, a demonstração do emprego do insumo
no processo produtivo ou na prestação dos serviços pelo contribuinte também é elemento
fundamental. Ou seja, não basta afirmar que o insumo adquirido é imprescindível, é preciso
demonstrar como é consumido (etapas e nuances na cadeia produtiva), a teor dos artigos 15 e 16
do Decreto no 70.235/72.
Tem-se, pois, duas premissas a serem observadas em relação ao conceito de
insumos para fins de aplicação do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, o
teste da subtração e a prova.
Fl. 4748
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

Firmadas as premissas, verifica-se abaixo as atividades desempenhadas pela
contribuinte, ora recorrente.
De acordo com o Estatuto Social anexado aos autos, a recorrente se dedica as
atividades de:
Art. 30 - A sociedade tem por fim e objetivo a Prestação de Serviços Nacionais e
Internacionais de Transporte Rodoviário e Ferroviário de Cargas, a Prestação de
Serviços de Armazenamento de Cargas (Armazém Geral), a Prestação de Serviços de
Manutenção, Revisão e Instalação de Acessórios em Veículos Automotores, a Venda de
Componentes Mecânicos, o ,Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para
veículos automotores, bem como as Atividades dos Operadores Portuários, Carga g
Descarga, Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo.
Passo, agora, a examinar as rubricas glosadas.

- MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO/IMÓVEIS.
Contra a motivação da DRJ e fiscalização de ausência de consumo ou aplicação
do serviço na prestação de serviço ou processo de industrialização, a recorrente sustenta:
A 4a Turma da DRJ/FOR, ao proferir o acórdão n.o 08-41.245, no que tange à glosa dos
créditos do PIS e da COFINS referentes às despesas relacionadas a materiais e serviços
adquiridos pela Recorrente para manutenção de instalações de imóveis, aduz o que
segue:
“As glosas recaíram sobre movimentações registradas na conta contábil de no
3111009-1 e alcançou as despesas com manutenção e conservação dos
imóveis, referentes às paredes, pintura, reposição de peças e congêneres.
Como visto no tópico acima, para que o dispêndio seja utilizado para a
geração de crédito ele deve ser consumido no seu processo de produção ou
utilizado na prestação de serviços.
No caso do contribuinte, que presta serviços de transportes, mostra-se óbvio
que as despesas glosadas não se destinavam à realização de sua atividade-
fim, sendo correto o entendimento adotado pela autuante.”
Baseando-se no conceito de insumo anteriormente trazido, temos que as despesas com
manutenção e conservação dos imóveis da Recorrente estão intrinsecamente ligadas à
prestação de serviços da mesma, seja na utilização direta das instalações, como na
qualidade e operacionalização da prestação do serviço.
(...)
Porém, destaca-se que as atividades da Recorrente incluem o Transporte de Mercadorias
e o Armazém Geral, sendo utilizados pátios e galpões para a prestação deste serviço.
O transporte, por sua natureza, pressupõe atividade de carregamento e descarregamento
em ambiente adequado, além de manobras (no caso de veículos), sem o que a prestação
sequer poderia ser iniciada.
Da mesma forma, o Armazém Geral depende de instalações físicas adequadas e
mantidas em condições de conservação, limpeza e segurança inerentes à preservação
Fl. 4749
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

dos bens confiados à guarda da empresa, sem o que este serviço não poderia ser
oferecido ao mercado.
(...)
Frisa-se que a Recorrente não poderia realizar sua atividade-fim sem instalações
adequadas (local de carregamento e descarregamento; parqueamento; armazenagem;
etc), porquanto fazerem parte indispensável e indissociável da devida prestação de seus
serviços, sendo imperativa a sua manutenção e conservação.
A matéria foi apreciada no bojo da resolução no 3401-002.542, de modo que
adoto:
Como se percebe há um duplo erro na premissa adotada pela r. DRJ, tanto na
atividade prestada, quanto na definição de insumo.
Em seu recurso, alega a Recorrente:
Porém, destaca-se que as atividades da Recorrente incluem o Transporte de
Mercadorias e o Armazém Geral, sendo utilizados pátios e galpões para a
prestação deste serviço. O transporte, por sua natureza, pressupõe atividade
de carregamento e descarregamento em ambiente adequado, além de
manobras (no caso de veículos), sem o que a prestação sequer poderia ser
iniciada. Da mesma forma, o Armazém Geral depende de instalações físicas
adequadas e mantidas em condições de conservação, limpeza e segurança
inerentes à preservação dos bens confiados à guarda da empresa, sem o que
este serviço não poderia ser oferecido ao mercado.
(...)
Frisa-se que a Recorrente não poderia realizar sua atividade-fim sem
instalações
adequadas
(local
de
carregamento
e
descarregamento;
parqueamento; armazenagem; etc), porquanto fazerem parte indispensável e
indissociável da devida prestação de seus serviços, sendo imperativa a sua
manutenção e conservação.
Assiste razão à Recorrente, subtraindo-se imóveis de qualidade e bem conservados de
seu processo econômico diminuiria a higidez e qualidade da prestação do serviço.
Motivo pelo qual entendo cumpridos os requisitos exigidos pela legislação para o
aproveitamento do crédito pleiteado.
Dessa forma revertem-se as glosas de créditos com despesas no item acima, com a
observação adicional de que, em se tratando de bens/serviços cujos dispêndios são
incorporados ao Ativo Imobilizado, os créditos concedidos limitam-se ao valor do
encargo de depreciação (e não de despesas na aquisição), conforme as regras contábeis,
e art. 3o, inciso VII do caput, e inciso III o §1o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.
Tratando-se de gastos com a conservação, que por sua vez, não estão sujeitos à
depreciação, reverto a glosa.

- REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.
- CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS.
A fiscalização concluiu após diligência:
Fl. 4750
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

15. Portanto, os adquirentes de produtos monofásicos de tributação de PIS/COFINS não
geram créditos dessas contribuições sociais, conforme decidiu o STJ em sede de
recursos repetitivos. A lógica da tributação monofásica está no próprio nome,
concentrar toda a tributação em um único agente da cadeia de produção, encerrando-se
toda essa tributação nesse nível de agente econômico.
16. Assim, produtos monofásicos, como pneus, combustível fóssil, álcool anidro para
mistura na gasolina, certas peças de veículos e motos, e outros tantos, não geram crédito
de PIS COFINS ao adquiri-los, não sendo o agente da cadeia responsável pela
tributação monofásica.
Levando-se em conta as premissas acima adotadas e a atividade da recorrente,
entendo enquadra-se no conceito de insumos os pneus novos e, consequentemente, adoto o
posicionamento do relator na diligência efetuada:
As mesmas conclusões acima se estendem aos itens glosados relativo ao reparo e à
manutenção de veículos. Especificamente em relação a à aquisição de pneus novos,
entendo que não há impedimento ao aproveitamento de créditos na aquisição de
insumos sujeitos ao regime monofásico.
Sobre o tema, adoto como razão de decidir os fundamentos aduzidos pelo
ex Conselheiro Diego Diniz, ao proferir voto no Acórdão 3402-004.356, de 29 a
agosto de 2017, ao qual aderiu a unanimidade do Colegiado.
Com fulcro no artigo 50, §1o da Lei n. 9.784/99, o qual autoriza ao julgador na
motivação, que deve ser explícita, clara e congruente, a fazer declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato, transcrevo a seguir o referido
voto:

Fl. 4751
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

Fl. 4752
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

Fl. 4753
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

Fl. 4754
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

Restabeleço, então, o crédito.

- CRÉDITO SOBRE OUTRAS DESPESAS.
O tema foi abordado na resolução como razões para conversão em diligência:

Fl. 4755
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

Após diligência concluiu a fiscalização:
20. Sobre Lavagem de Veículo , levando-se em conta da necessidade deste serviço para
não ter o desgaste prematuro dos veículos utilizados na prestação de serviço de
transporte rodoviário, ou outro modal, entendo que se possa gerar crédito de
PIS/COFINS, devido a sua relevância e essencialidade. No entanto, cabe se restringir
tais créditos na prestação de serviço de Lavagem de Veículo realizado por pessoas
jurídicas, e que o veículo seja usado na prestação de serviço da atividade da empresa, no
caso, o transporte de bens e mercadorias.
21. Sobre Despesas Administrativas Genéricas e Manutenção e Reparos realizados em
veículos ligados a setores administrativos, entendo não haver possibilidade de se obter
crédito destes serviços, pois não se pode classifica-la como um insumo (serviço) na
prestação de serviço, por estarem classificadas contabilmente como despesas na área
administrativa, e a manutenção ser sobre bem móvel. Os impeditivos sobre crédito
dessas despesas estão nos incisos II e VII do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003.
22. Sobre Despesas Operacionais Genéricas, a SADA disse o seguinte: “Quanto às
despesas operacionais genéricas, constata-se que se trata de aquisições de correias,
mangueiras, borrachas, películas, etc., para os veículos transportadores da
Recorrente. Por serem aquisições para a manutenção direta dos equipamentos que
realizam o objeto social da empresa, não pode ser afastado o conceito de insumo dos
mesmos. Esse é o entendimento da própria Receita Federal do Brasil.” Se essas peças
para a manutenção dos veículos utilizados na prestação de serviço forem tributados pelo
regime monofásico de PIS/COFINS, a SADA não pode obter créditos, devido à decisão
do STJ em recursos repetitivos, no entanto, não sendo produtos monofásicos, de
alíquota zero, suspenso, a SADA pode obter créditos sobre esses produtos.
23. Sobre Serviço de Desentupidora, por falta de um melhor detalhamento de onde
esse serviço seja prestado, entendo que dará direito a crédito quando esse serviço for
áreas de armazenamento de bens e mercadorias de terceiros, pois neste caso, é relevante
não existir entupimentos nos sistemas de água e de esgoto dessas áreas, pois pode
comprometer os bens e mercadorias sobe custódia na prestação de serviço de
Fl. 4756
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

armazenagem. Em outras áreas, entendo que esse serviço não preencha os critérios de
relevância ou essência para considera-lo como insumo.
24. Sobre Serviços de Brindes, entendo ser um serviço na área mercadológica da
empresa, para atrair clientes e/ou fidelizar clientes, não se podendo classificar como um
insumo para qualquer atividade desenvolvida pela SADA. Despesa com brindes na
legislação do IRPJ não é aceito como dedutível da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
25. Sobre Serviços de Refeição, entendo não poder ser considerado um insumo para a
prestação de serviço, e está mais relacionado a pagamento da mão-de-obra de pessoa
física. A ementa da Solução de Consulta COSIT no 94/2023 colocou a posição da
Receita Federal sobre esse assunto:
(...)
A partir dos critérios já elencados no início do voto, merece reversão as glosas
com Lavagem de Veículo realizado por pessoas jurídicas e Despesas Operacionais Genéricas.

- SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURÍDICA E SERVIÇO PRESTADO P. TERCEIROS
JURÍDICA.
O serviço foi objeto de diligência, vejamos resolução:
Em relação a serviços prestados para as quais o contribuinte as classificou como
destinadas à manutenção de imóveis, entendo que as premissas estabelecidas nesse voto
autorizam a tomada de crédito, com a observação adicional de que, em se tratando de
bens/serviços cujos dispêndios são incorporados ao Ativo Imobilizado, os créditos
concedidos limitam-se ao valor do encargo de depreciação (e não de despesas na
aquisição), conforme as regras contábeis, e art. 3o, inciso VII do caput, e inciso III o §1o,
das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.
Os demais itens não foram objeto de apreciação pela r. DRJ, que incluiu todos os itens
como se manutenção de imóveis fossem. Nesse interim, entendo que qualquer decisão
aqui proferida implicaria em supressão de instância, motivo pelo qual entendo deva esse
item retornar à unidade local para análise.
Concluiu a fiscalização:
26. As premissas para embasar a avaliação sobre esses serviços são as mesmas
utilizadas em Créditos Sobre Outras Despesas (itens 18 e 19 acima)
28. Como o relator questiona os serviços não relacionados a obras e serviços de
manutenção das instalações físicas de armazenagem, irei me pronunciar sobre os outros
serviços.
29. Sobre Serviço de Despachante Aduaneiro, entendo estar presente os conceitos de
essencialidade ou relevância, pois no desembaraço de mercadorias e entrada em recintos
alfandegados é necessária a intervenção de despachantes aduaneiros.
30. Sobre Serviço de Despachante (Despachante e Contabilidade Villa), a SADA
apresentou a seguinte explicação: “serviço de renovação de documentos dos veículos
que realizam o transporte da Recorrente”. Entendo que esse tipo de serviço não se pode
ser classificado como insumo para o serviço prestado de transporte, é um serviço
meramente burocrático e administrativo, não possuindo ligação com a prestação de
serviço de transporte, portanto, não faz jus a crédito de PIS/COFINS esse tipo de
serviço.
Fl. 4757
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

31. Sobre o Serviço de Parqueamento e Alinhamento de Veículos (SCH Safe Car
Handing, Condutor SEviços, Sind Trab Mov Merc, Comissária Paulista), a Sada
apresentou o seguinte esclarecimento: “esse serviço é aplicado em Terminal de Veículo
público ou privado, sendo exigida a contratação de mão de obra especializada para o
parqueamento e alinhamento dos veículos. Somente assim a Recorrente pode realizar o
carregamento/descarregamento dos veículos transportados”. Para se creditar sobe esse
tipo de serviço, é necessário que a Sada apresente a norma reguladora que lhe obrigue a
contratação desses serviços. Inexistindo a norma, não há em se falar em relevância ou
essencialidade desta prestação de serviço.
32. Sobre o Serviço de Inspeção Técnica, a SADA apresentou o seguinte
esclarecimento: “os equipamentos que realizam o serviço de transporte da Recorrente
estão sujeitos à inspeção técnica. Somente com a emissão do laudo aprovado por esta
inspeção, é possível realizar o transporte rodoviário de carga.” Este tipo de serviço
possui os requisitos da essencialidade e relevância, pois sem os laudos a empresa não
pode desenvolver sua atividade de transporte de carga.
33. Sobre o Serviço de Informática (Prosseg Sistemas, SoftBH Informática, R1
Tecnologia), a Sada apresentou o seguinte esclarecimento: “serviços ligados ao controle
de informações das operações da Impugnante.” Esse serviço está relacionado com a área
gerencial e administrativa da empresa, não possuindo qualquer relevância ou
essencialidade na prestação de serviço de transporte de carga, não tendo direito a gerar
crédito de PSI/COFINS.
34. Sobre Serviço de Instalação e Manutenção de Tacógrafo (Kronotak), a Sada
esclareceu o seguinte: “todo veículo transportador é obrigado a possuir tacógrafo,
havendo a contratação de serviços e manutenção dos mesmos pela Recorrente.” Esse
serviço é relevante e essencial para a prestação de serviço da Sada. Se não houver
tacógrafo calibrado corretamente, os veículos são apreendidos nas rodovias.
35. Sobre Serviço de Regularização de Sinistros (DMG Assess. Tec.), a SADA
justificou assim: “serviço aplicado na liberação dos veículos transportadores que sofrem
sinistros.” Se aplicarmos a técnica da subtração para esse serviço, chegaremos à
conclusão da inexistência da relevância ou essencialidade, pois se retirar esse serviço os
outros caminhões não deixarão de circular, e os caminhões sinistrados poderão só ter
uma demora maior para sua liberação. Não há motivos para classificar esse tipo de
serviço como insumo.
Reverto, assim, às glosas sobre todos os serviços, porquanto essenciais para as
atividades da empresa que atreladas à prestação de serviços de transportes.
Nesse sentido, os serviços de informática, parqueamento, alinhamento de
veículos, sinistros, tacógrafo, e demais estão intrinsicamente relacionados às atividades de
transporte de cargas ou passageiros. Sem tais serviços a recorrente não alcança a consecução de
suas atividades.

- MOVIMENTAÇÃO DE CARGA P. JURÍDICA.
- SEGUROS. AUTOMÓVEIS E CARGA SECA.
Na resolução 3401-002.542 o tema já foi apreciado pela relator, tendo decidido:
As despesas com seguro configuram insumos, conforme entendimento adotado pela
RFB em SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 168, DE 31 DE MAIO DE 2019:
Fl. 4758
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
EMENTA:
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. GASTOS
COM SEGUROS E EMPLACAMENTO.
Geram direito ao desconto de créditos da não cumulatividade da Cofins, na
modalidade aquisição de insumos, os valores despendidos com pagamentos a
pessoas jurídicas com seguro de cargas (RCTR-C e RCF-DC), seguro de
veículos para transporte de cargas e com segurança automotiva de veículos
de transporte de cargas (rastreamento/monitoramento), por se coadunarem
com os critérios da essencialidade e relevância trazidos pelo Superior
Tribunal de Justiça;
Os valores pagos a pessoas jurídicas relativos à contratação de serviços de
despachantes não se conceituam como insumos para efeitos do
aproveitamento de créditos da Cofins, haja vista não serem abaracados pelos
critérios da relevância e essencialidade;
Os valores pagos a pessoas jurídicas relativos à aquisição e alteração de
placas podem ser considerados insumos para fins de aproveitamento de
créditos da Cofins, dado se tratarem de gastos abarcados pelos critérios da
essencialidade e relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância do referido item para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela Consulente.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA AO PARECER NORMATIVO
COSIT No 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018, PUBLICADO NO DIÁRIO
OFICIAL DA UNIÃO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018. DISPOSITIVOS
LEGAIS: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, II; Parecer Normativo Cosit/RFB no
5, de 17 de dezembro de 2018. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP
EMENTA:
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.
GASTOS COM SEGUROS E EMPLACAMENTO.
Geram direito ao desconto de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep, na modalidade aquisição de insumos, os valores
despendidos com pagamentos a pessoas jurídicas com seguro de cargas
(RCTR-C e RCF-DC), seguro de veículos para transporte de cargas e com
segurança automotiva de veículos de transporte de cargas
(rastreamento/monitoramento), por se coadunarem com os critérios da
essencialidade e relevância trazidos pelo Superior Tribunal de Justiça; Os
valores pagos a pessoas jurídicas relativos à contratação de serviços de
despachantes não se conceituam como insumos para efeitos do
aproveitamento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, haja vista não
serem abaracados pelos critérios da relevância e essencialidade; Os valores
pagos a pessoas jurídicas relativos à aquisição e alteração de placas podem
ser considerados insumos para fins de aproveitamento de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep, dado se tratarem de gastos abarcados pelos
critérios da essencialidade e relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância do referido item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela Consulente.
[SOLUÇÃO
DE
CONSULTA
VINCULADA
AO
PARECER
NORMATIVO COSIT No 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018,
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2018. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, II;
Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018.
Fl. 4759
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

Com base nos citados fundamentos, reverto a glosa.

- DAS REQUISIÇÕES.
Colaciono trecho da resolução inicial (3401-001.892):
Entende a Fiscalização que as despesas com histórico de “Requisições” não permitem
identificar a natureza do bem/serviço. Entretanto o fato de não ser possível verificar a
natureza do bem/serviço através do Livro Razão não afeta a realidade de que todas
foram efetivamente realizadas, podendo ser devidamente comprovadas através dos
documentos fiscais que as lastreiam. Devem os autos serem baixados em diligência para
apuração da natureza dos bens e serviços adquiridos pela impugnante. As “Requisições”
se tratam de operações em que insumos adquiridos e controlados pelo almoxarifado da
empresa são demandados pelas oficinas e departamentos operacionais, para utilização
na manutenção dos equipamentos e/ou dos pátios e galpões. Na medida em que os
insumos são requisitados, os respectivos valores são lançados nas correspondentes
contas contábeis, de acordo com a sua efetiva utilização ou destinação final.
O tema foi apreciado pelo Colegiado na resolução 3401-002.542:
Em relação ao item requisições, não assiste razão a recorrente. Os documentos
carreados aos autos não demonstram sua natureza jurídica e sua efetiva utilização no
processo produtivo. Tampouco se referidos itens já teriam sido produzidos.
Mantenho as glosas, adotando o resultado da resolução 3401-002.542, porquanto
ausente provas e explicações pela recorrente embora ciente de sua necessidade para que se
pudesse certificar o cumprimento dos critérios legais necessários para fruição do crédito das
contribuições, estes tratados inicialmente no voto.

- DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
Constou na resolução:
Extrai-se do termo de encerramento de fiscalização:

Fl. 4760
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

Após resolução concluiu a fiscalização:
37. De início é necessário se separar os que possuem explicação sobre o serviço
prestado dos que não possuem. Nesta seara, por não existirem explicações dos serviços
prestados para a Sada, não se pode admitir crédito de PIS/COFINS pelas locações das
empresas: Construmaq Sete Lagoas, Fortebanco Administração, Empresa Santos e
Filho, Poit Energia.com.br, Pashal Sistemas Construtivos Ltda, e White Martins Gases.
Separados os não possuidores de explicação, passemos aos que possuem.
38. Antes de se adentrar aos que possuem explicação, necessário enquadrar as locações
no inciso correto sobre crédito de PIS/COFINS. O inciso correto é o seguinte: “IV -
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa”. Há uma grande diferença entre o que seja prestação de serviço
da pessoa jurídica de atividade empresarial. Na atividade empresarial, insumo de
serviço é meio para a atividade empresarial, enquanto na prestação de serviço é um
insumo. O conceito de atividade empresarial é muito maior, e envolve, principalmente a
capacidade organizacional do empresário em sua atividade econômica, e assim abarca
muitas atividades que não necessariamente estejam ligadas às atividades fim da
empresa. Dito isso, e sendo bem objetivo, entendo que das empresas com explicação de
suas atividades de locações para a Sada, somente as locações da Locadora de Bilhares
União (jogos para interação dos funcionários) não geram direito a crédito de PIS
COFINS, pois diversão para o setor de transportes e armazenagem não possui relação,
mesmo que indireta, na atividade empresarial da Sada. As outras locações com
explicações estão relacionadas com a atividade empresarial da Sada, e geram créditos de
PIS COFINS. Vejam, aqui os conceitos de relevância e essencialidade não podem ser
aplicados, por não se tratar de insumos.
Partindo dos critérios legais de essencialidade e/ou relevância bem como, da
necessidade de provas, mantenho a glosa da rubrica, por falta de esclarecimentos pela recorrente
acerca dos serviços, como consignado na diligência efetuada pela fiscalização.

- CONFISCATORIEDADE DA MULTA DE OFÍCIO – SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
Sem delongas, a matéria de fundo trazida pela recorrente diz respeito a
inconstitucionalidade de lei. É cediço que este Colegiado não tem competência para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), tampouco de
qualquer norma regularmente constituída, porque resguardado ao Excelso STF o controle de
Fl. 4761
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

constitucionalidade de lei (art. 102 da CF/88), sendo, pois, incompetente este Colegiado para
apreciar o tema.
Como se não bastasse o art. 62 do RICARF, veda ao conselheiro não acatar leis
ou normas sob o argumento de inconstitucionalidade, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Não conheço do recurso.
Conclusão.
Pelo exposto, voto:
a) Pelo não conhecimento dos argumentos de inconstitucionalidade; e, da parte conhecida,
b) Em Dar parcial provimento para reverter as seguintes glosas:
a. Manutenção, instalação/imóveis;
b. Aquisição de pneus novos;
c. Lavagem de Veículo realizado por pessoas jurídicas;
d. Despesas Operacionais Genéricas; e,
e. Serviços prestados por pessoa jurídica (informática, parqueamento, alinhamento
de veículos, sinistros, tacógrafo, dentre outros).
(Documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Voto Vencedor
Conselheiro Renan Gomes Rego, Redator designado.
Em que pese as muito bem lançadas razões de decidir da I. Relatora, ouso a
divergir quanto a sua posição sobre a reversão das glosas sobre a manutenção de instalação e
imóveis e sobre aquisições de pneus novos (tributação monofásica).
Pois bem! Quanto à reversão da glosa sobre os gastos com a manutenção de
instalações e imóveis da Recorrente, o entendimento da I. Relatora foi no sentido de que se
tratam de gastos com a conservação, baseando-se no conceito de insumo, portanto, passíveis de
creditamento com base no inciso II do artigo 3° da Lei n° 10.833/2003.
Fl. 4762
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

No entanto, entendo que tais gastos se relacionam com bens do ativo imobilizado,
sendo, assim, os gastos com sua manutenção ou construção não são incluídos no conceito de
insumo e, portanto, não são passíveis de creditamento com base no inciso II do artigo 3° da Lei
n° 10.833/2003. É dizer, a aquisição de produtos para serem aplicados na manutenção ou
conservação de um ativo imobilizado não se confunde com a aquisição de um insumo utilizado
na prestação de serviço e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Agora em relação às aquisições de pneus novos sob a rege da tributação
monofásica, também entendo correto as razões do Fisco pela glosa, já que são itens que estão
sujeitos à tributação concentrada quanto ao PIS/Pasep e à Cofins, e à vedação disposta no art. 3o,
inciso I, alínea “b” combinado com o art. 2o, § 1o, incisos III, IV e V, das Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003, que impedem a apuração de créditos na aquisição.
No mesmo sentido são as decisões proferidas por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais nos acórdãos no 3302-005.447 e 3302-008.314, acerca de crédito nas aquisições
de produtos sujeitos ao regime de tributação monofásica, cujas ementas reproduzimos,
respectivamente, a seguir:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE PRODUTOS
SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. COMERCIANTE REVENDEDOR.
VEDAÇÃO EXPRESSA. INDEFERIMENTO.
Há vedação legal expressa ao creditamento das contribuições ao PIS e a COFINS
sobre a compra de veículos automotores para revenda, nos termos do art. 3o, inciso I,
alínea “b”, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, não se podendo reconhecer
crédito que afronte tal vedação.
PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE PIS/PASEP E COFINS INCIDENTES
SOBRE PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. COMERCIANTE
REVENDEDOR. INDEFERIMENTO.
No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento de tributos
pagos na fase anterior da cadeia de comercialização, haja vista que a incidência
efetiva-se uma única vez, sem previsão de fato gerador futuro e presumido, como
ocorre no regime de substituição tributária para frente.
Após a vigência do regime monofásico de incidência, não há previsão legal para o
pedido de ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre
a venda de automóveis e autopeças para o comerciante atacadista ou varejista.
Recentemente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1093), analisou o REsp 1.894.741/RS e o REsp
1.895.255/RS, e definiu que não é possível o aproveitamento de créditos da contribuição ao
PIS/Pasep e da Cofins sobre produtos sujeitos ao regime monofásico.
O entendimento foi no sentido de que o artigo 17 da Lei 11.033/2004 não permite
o aproveitamento de créditos no regime monofásico, ou seja, tal artigo não revoga os
dispositivos das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 que proíbem a tomada de créditos de
PIS/Pasep e da Cofins no regime monofásico.
Fl. 4763
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-012.900 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

Tal artigo apenas impede que créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à não
cumulatividade não sejam estornados quando as vendas forem efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência de PIS/Pasep e Cofins, não se referindo ao regime monofásico.
A partir desse julgamento foram fixadas cinco teses atinentes ao creditamento de
PIS/Pasep e Cofins no sistema monofásico. As teses são as seguintes:
1) É vedada a constituição de créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
sobre os componentes do custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica;
2) O benefício instituído pelo artigo 17 da Lei 11.033 de 2004 não se restringe somente
às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação
denominado Reporto;
3) O artigo 17 da Lei 11.033 de 2004 diz respeito apenas à manutenção de créditos
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor. Portanto, não permite a
constituição de créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o custo de
aquisição – artigo 13 do Decreto Lei 1.598/1977 – de bens sujeitos à tributação
monofásica, já que vedada pelos artigos 3o, inciso I, alínea “b”, da Lei 10.637 de 2002
e da Lei 10.833 de 2003;
4) Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins não é incompatível com a técnica do creditamento, visto que se
prende aos bens, e não a uma pessoa jurídica que os comercializa, que pode adquirir e
revender conjuntamente estes bens sujeitos à não cumulatividade e à incidência
plurifásica, os quais podem lhe gerar sim créditos;
5) O artigo 17 da Lei 11.033 de 2004 apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade, incidência plurifásica, não sejam
estornados, sejam mantidos, portanto, quando as respectivas vendas forem efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição – artigo 13 do Decreto Lei 1.598/1977 – de bens sujeitos à tributação
monofásica.
Ademais, há jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (STF), com
repercussão geral (Tema 844), no sentido de que o princípio da não cumulatividade não se aplica
a situações em que inexiste dupla ou múltipla tributação.
Ante o exposto, voto em manter as glosas de créditos relacionadas a: a)
manutenção de instalação e imóveis; b) aquisições de pneus novos (tributação monofásica).
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 4764
DF CARF MF
Original